Tribunal: TJMT
Processo: 1000102-56.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-08
Data de publicação: 2022-01-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Plantão Judiciário
HABEAS CORPUS No 1000102-56.2022.8.11.0000 - CLASSE 307 - CNJ – CUIABÁ
Impetrante : CAROLINE FÉLIX DE CAMPOS
Paciente : CLEITON NOGUEIRA DA SILVA
Unidade Coatora: MM. JUIZ DE DIREITO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Número do Protocolo: 1000102-56.2022.8.11.0000
Cuida-se de HABEAS CORPUS impetrado pela ilustre advogada CAROLINE FÉLIX DE CAMPOS em favor de CLEITON NOGUEIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, lavador de carro, atualmente recolhida na Cadeia Pública da cidade e comarca de Várzea Grande/MT, figurando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
O paciente Cleiton Nogueira da Silva foi preso em flagrante delito em 15.10.2020 pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei no 11.343/2006, ocasião em que lavrado o competente auto de Prisão em Flagrante Delito, homologado judicialmente no dia subsequente (16.10.2020), ocasião em que o MM. Juiz converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob o fundamento de que a “prisão se revela necessária para a garantia da Ordem Pública, pois, após consulta feita no Sistema Apolo da Comarca, constata-se que o autuado ostenta Executivo de Pena, estando inclusive em regime semiaberto com o uso de tornozeleira eletrônica, o que revela sua reiteração criminosa, de modo que a prisão justifica-se a evitar novas práticas delitivas”, e, “no que diz respeito ao periculum libertatis, (...) a custódia cautelar se mostra necessária por garantia da ordem pública, diante gravidade concreta do crime, com vistas a colocar a sociedade a salvo da reiteração de tão grave delito (tráfico de drogas), sobretudo pela quantidade de entorpecentes apreendidos e pelos demais elementos de prova que foram localizados e apreendidos”, constando do “Laudo Pericial no 3.14.2020.70350-01 que os materiais apreendidos pesaram 57,12 gramas, POSITIVO para COCAÍNA, 38,43 gramas, POSITIVO para MACONHA” (cf. Id. no 114227952 - pág. 211/217); em 27.01.2021, o MM. Juiz recebeu a denúncia ofertada contra o paciente pelo Ministério Público (cf. Id. no 114227952 - pág. 124 e 125).
A impetrante enxerga ilegalidade no excesso de prazo da segregação cautelar, visto que esta se estende por mais de 430 dias, sem que tenha sido interrogado e concluída a audiência de instrução, concluindo que não estão presentes os requisitos à manutenção da prisão, sobretudo ao se considerar que, “com o advento da Lei 13.964/19, que introduziu o pacote anticrime, a prisão preventiva deve ser revista a cada 90 dias necessariamente”, daí a presente impetração, para que, preferencialmente, o paciente seja liminarmente restituído à liberdade, com a revogação da prisão ou substituição por outra medida cautelar (cf. Id. no 114227950).
É o breve relatório.
Conquanto a matéria esteja inserta no rol do art. 1o, I a IX, da Resolução no 71, editada pelo CNJ em 31 de março de 2009, com a atual redação dada pela Resolução no 326, de 26.6.2020, para disciplinar o regime de Plantão Judiciário em primeiro e segundo graus de jurisdição, eu, porém, não diviso – não à primeira análise –, qualquer ilegalidade patente e chocante com aptidão para justificar a pronta intervenção do magistrado plantonista em 2a Grau.
Análise preliminar do caso não mostra a imposição de custódia destituída de fundamentação jurídica e justificativa factual, ou seja, não é possível divisar, de plano, qualquer aspecto caracterizador de abuso, arbítrio ou flagrante ilegalidade só a partir da leitura das peças acostadas à inicial, o que desautoriza a ingerência do julgador de plantão em 2o Grau para a providência liberatória liminar reclamada pelo impetrante.
Não há urgência agônica que imponha providência a ser necessariamente adotada em caráter excepcional e emergencial neste plantão judicial, não havendo qualquer fato ou argumento que denote que o caso não possa esperar a distribuição ao juiz natural, inexistindo razão para que o presente Habeas Corpus fosse impetrado necessariamente durante o plantão judiciário, ao invés do expediente regular.
No mais, o caso em questão não se reveste de flagrante e repugnante ilegalidade clamorosa, pois não se pode taxar de absolutamente ilegal a segregação só porque ultrapassado o prazo de revisão da prisão preventiva disciplinado pelo art. 316, §único, do CPP, tendo em vista que, assim como deve se proceder em relação ao excesso de prazo para formação da culpa, o reconhecimento de constrangimento ilegal por violação ao citado dispositivo legal exige análise por parte do juiz competente, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com especial atenção às peculiaridades do caso concreto, com vistas a evitar possível morosidade na prestação jurisdicional, sendo que, para efeito exclusivo da liminar pleiteada, eventual atraso em sua revisão, não implica em reconhecimento automático de ilegalidade da prisão, tampouco na imediata colocação do beneficiário em liberdade, inclusive, nesse sentido, o eg. STJ possui pacifica orientação de que tal lapso temporal “não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade” (STJ - QUINTA TURMA - AgRg no HC 580.323/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020).
Pelo exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intime-se e cumpra-se.
Após, proceda-se à distribuição ao competente relator natural.
Cuiabá-MT, 8 de janeiro de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Plantonista